Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida de Castro Lopes contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de cobrança de diferenças da conta PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A agravante alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual foi deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, com base na alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, e o art. 99, § 2o, do CPC garantem a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como hipossuficiente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos, critério que, quando combinado com outros fatores, é razoável para reconhecer a necessidade do benefício.
5. Embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, o juiz pode indeferir o benefício caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência econômica (art. 99, § 2o e § 3o, CPC).
6. No caso, a agravante, com 68 anos de idade e aposentada como servidora pública, possui rendimento líquido inferior a quatro salários-mínimos, o que evidencia a dificuldade em arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento.
7. A jurisprudência do TJDFT reforça que, uma vez demonstrada a situação de hipossuficiência econômica mediante documentos suficientes, deve ser concedido o benefício (07399746520228070000 AGI, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, DJe 24/08/2023).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.

(m)